Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-21.2010.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001244-21.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0116-57 (EMBARGADO), VICTOR MEIRA BORGES - CPF: 000.141.471-22 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001244-21.2010.8.11.0037

EMBARGANTE: LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES - RECONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COISA JULGADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS – MEDIDA QUE SE IMPUNHA – ÔNUS DOS HONORÁRIOS JÁ ATRIBUÍDOS À EMBARGADA NA EXCEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem apontar nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

A contradição que autoriza ingressar por esta via é apenas a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001244-21.2010.8.11.0037

EMBARGANTE: LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão
que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação n. 0001244-21.2010.8.11.0037 para “
afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e mantê-la em relação às custas processuais. De ofício, julgo extintos os Embargos à Execução, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.”

Os embargantes sustentam que “
afastar a cumulação do arbitramento dos honorários sucumbências nos embargos à execução, que se trata de ação autônoma e motivada pela embargada, em razão do arbitramento da referida verba na execução atrelada aos embargos – entendendo que se trata de sucumbência única – gera indubitável contrariedade tanto em relação as conclusões inseridas no bojo do voto (sucumbência deverá ser arbitrada a quem deu causa à ação e no caso de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem motivou a lide (§ 10 do art. 85) quanto à teleologia das diretrizes encampadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando em sede de Recurso Repetitivo firmou a tese 587
”
(
sic
id n. 80490977, pág. 3).

Pugnam pela aplicação de efeitos infringentes.

A embargada manifestou-se no id n. 83691996.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Mato Grosso, pediu seu ingresso nos Embargos de Declaração como
amicus curiae
(id n. 85635976), o que indefiro em virtude do não preenchimento dos requisitos elencados no caput do art. 138 do CPC, ante a ausência de especificidade da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001244-21.2010.8.11.0037

EMBARGANTE: LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

EMBARGADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão constou de forma expressa e clara que os embargantes optaram por apresentar duas defesas à Execução a eles dirigida, uma Exceção de Pré-Executividade em que arguiram sua ilegitimidade passiva e Embargos à Execução em que incluíram essa e outras matérias.

A Exceção foi acolhida em 15/04/2013 para declará-los parte ilegítima e condenar a ora embargada em honorários de R$ 8.000,00, e esse entendimento foi mantido no RAI n. 55528/2013, transitado em julgado em 18/02/2014.

Ocorre que referidos Embargos à Execução foram julgados muito depois. Primeiro o juízo de origem deu parcial provimento e reconheceu o excesso de Execução no que tange aos honorários; posteriormente, nos Aclaratórios, julgou procedentes os Embargos à Execução apenas para reconhecer a ilegitimidade e condenar a embargada em honorários.

Constou de forma expressa que cumpria ao magistrado extinguir referidos Embargos à Execução ante a perda do objeto, pois a pretensão das partes já havia sido deferida na Exceção de Pré-Executividade, hipótese em que incide o princípio da causalidade.

Assim, apesar de a embargada ter motivado o oferecimento de defesa pelos ora embargantes, foram eles que optaram por ingressar com Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução, quando era possível condensá-los nestes últimos.

Logo, o caso não trata da possibilidade de cumulação de honorários na Execução e nos Embargos, mas sim da inviabilidade de impor que a exequente arque
duplamente com os honorários, visto que na Exceção de Pré-Executividade esse ônus já lhe foi atribuído. Portanto, a questão diverge daquela discutida no repetitivo RESP 1.520.710
,
tese 587.

Todos esses pontos foram abordados no aresto. Confira-se:

“A apelante propôs em 2003 Execução para Entrega de Coisa Incerta contra Agrocerrado Produtos Agropecuários LTDA. Posteriormente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e inclusão dos seus sócios (Francisco F. T. Neto, Luciano G. da Costa, Marcos O. Costa e Djalma Vieira), o que foi deferido em 18/09/2009 (id n. 77940537, pág. 420).

Luciano e Djalma apresentaram Exceção de Pré-Executividade, acolhida em 15/04/2013 para declará-los parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução, extingui-la em relação a eles e condenar a ora apelante em honorários de R$ 8.000,00. Esse decisum foi mantido no Agravo de Instrumento n. 55528/2013, que transitou em julgado em
18/02/2014
.

Ocorre que ingressaram também com Embargos à Execução em que suscitaram, além da ilegitimidade passiva, outras matérias que não eram de ordem pública. A sentença foi proferida só em 15/12/2016, pela parcial procedência do feito, para declarar o excesso de Execução no que concerne à verba honorária e condená-los às custas e honorários.

Todavia, esse entendimento foi alterado pelo decisum que concedeu efeitos infringentes aos Aclaratórios que opuseram, reconheceu a coisa julgada no tocante à ilegitimidade passiva deles e inverteu a sucumbência.

A apelante argumenta que, uma vez que arguiram outras questões nos Embargos à Execução, a sentença deveria ser integralmente mantida, assim como a condenação dos apelados aos ônus sucumbenciais.

Contudo, ante a confirmação da ilegitimidade passiva, sobre a qual incidiu a coisa julgada em 18/12/2014, os Embargos à Execução tinham de ser extintos em razão da perda superveniente do objeto, pois não havia mais interesse na análise das demais matérias ali questionadas.

O novo CPC enuncia que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem motivou a lide (§ 10 do art. 85).

Pelo princípio da causalidade, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”. (
in
Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 296).

Nestes autos, os apelados tiveram de responder à Execução por culpa da ora apelante, que pediu a inclusão deles naquela lide; por outro lado, os apelados optaram por apresentar duas defesas (Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução), quando era possível condensá-las nos Embargos.

Assim, a apelante não pode ser duplamente responsabilizada a assumir os honorários, visto que na Exceção de Pré-Executividade esse ônus já lhe foi atribuído.

Posto isso, a manutenção dos honorários ao encargo da apelante configuraria indevido bis in idem.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para afastar a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e mantê-la em relação às custas processuais.

De ofício, julgo extintos os Embargos à Execução, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto
”.

É evidente o intuito dos embargantes de rediscutirem o mérito, uma vez que o desfecho não lhes foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Ademais, a contradição tem de ser entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não foi demostrado.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021